Tribunal: STF
Processo: HC 120990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O princípio vedador da supressão de instância há de ser examinado, no habeas corpus, com parcimônia, considerada a finalidade deste último. 



    HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO. O princípio a exigir o esgotamento da jurisdição na origem não pode ser transportado da recorribilidade extraordinária para o habeas corpus. 



    PENA – ATENUANTE – PISO. Havendo a pena-base ficado no mínimo previsto para o tipo, descabe considerar atenuante.